Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-12.2003.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000067-12.2003.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: ANTONIELZA MATOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAON OLIVEIRA DE MACEDO CANUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTO PROCEDIMENTAL INAFASTÁVEL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA Nº 240 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória lastreada em nota de crédito comercial no valor de R$ 28.127,77, com fundamento no art. 485, II, do CPC, ao argumento de que a parte autora deixou de promover o andamento do feito por período superior a um ano. A apelada suscita, em contrarrazões, a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é tempestivo, diante da divergência entre as partes quanto à data de início da contagem do prazo recursal; e (
ii
) saber se a extinção do processo por abandono de causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora e sem requerimento do réu, é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A data de ciência registrada no sistema
PJe
constitui o marco inaugural do prazo recursal, nos termos do art. 231, VI, do CPC. A contagem em dias úteis, com exclusão do dia inicial e inclusão do dia final, nos termos dos
arts
. 219 e 224, § 1º, do CPC, somada às suspensões dos dias 11/08/2023 e 15/08/2023 com suporte nos decretos judiciários do TJBA, resulta em prazo final em 25/08/2023. O recurso, protocolado em 23/08/2023, é tempestivo. Preliminar rejeitada.

4 - O art. 485, § 1º, do CPC é categórico ao exigir a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias antes da extinção do processo por abandono ou paralisação. Trata-se de pressuposto procedimental inafastável, cuja inobservância configura nulidade da sentença extintiva por
error
in procedendo
. O despacho antecedente à sentença limitou-se a determinar genericamente a intimação da parte autora, sem que tenha ocorrido intimação pessoal nem qualquer certidão que comprove a efetiva comunicação ao apelante. Não é possível presumir o desinteresse de quem não foi regularmente convocado a manifestar-se.

5 - A extinção do processo por abandono de causa está condicionada, ainda, ao requerimento do réu, nos termos da Súmula nº 240 do STJ. A extinção de ofício, sem pedido da parte passiva, constitui vício adicional que compromete a validade da sentença. A questão relativa à prescrição intercorrente, invocada pela apelada nas contrarrazões como fundamento alternativo, não integrou a fundamentação da sentença recorrida e não pode ser apreciada em sede recursal sem prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO
6 - Preliminar
contrarrecursal
rejeitada. Recurso de apelação a que se dá provimento, para anular a sentença por
error
in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a intimação pessoal do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, com o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000067-12.2003.8.05.0012
, sendo parte Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e parte Apelada
ANTONIELZA MATOS OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
e em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença por
error
in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a intimação pessoal do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, com o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.